Tribunal: TJPA
Processo: 0011275-81.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0011275-81.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL
COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE)
AGRAVANTE: GILSON DO SOCORRO LIMA DE MESQUITA - G.S.L.M. (JANDER HELSON DE CASTRO VALE - OAB/PA Nº 8.984)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INCORRÊNCIA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não existe ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no inciso X, do art. 133, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza o relator a mandar arquivar pedido clara e indubitavelmente incabível.
2. Não há que se falar em devolução de prazo recursal se
os trâmites de publicação do julgamento se deram de forma idônea e a defesa não fez prova da justa causa que alega
.
3. Agravo conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011275-81.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL
COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE)
AGRAVANTE: GILSON DO SOCORRO LIMA DE MESQUITA - G.S.L.M. (JANDER HELSON DE CASTRO VALE - OAB/PA Nº 8.984)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto advogado Jander Helson de Castro Vale, em favor de
Gilson do Socorro Lima de Mesquita
, condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém à pena de 13 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática descrita no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.

A decisão de primeiro grau foi confirmada, à unanimidade de votos, em julgamento da apelação criminal de mesmo número (da qual fui relator), pela 2ª Turma de Direito Penal.

O agravante insurge-se contra decisão monocrática de minha relatoria, que negou pedido de devolução do prazo recursal, argumentando que a
¿exclusão do colegiado
¿ importa em cerceamento de defesa.

Sustenta, ainda, que os então advogados do agravante estavam
¿impedidos de comparecer em defesa de seus clientes, o julgamento (virtual) deveria ter sido suspenso, como prova de paridade de armas estabelecidas entre as partes processuais, uma vez a total falta de análise documental, e a existência de defesa técnica¿
e acrescenta que
¿o julgamento virtual, neste caso específico cerceou os direitos do acusado, e portanto se tornou ilegal, devendo ser anulado, permitindo assim o contraditório. Afronta por si só diretamente o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, que determina que os julgamentos sejam públicos¿.

Destaca que
¿[e]ra imperioso que se oportunizasse à defesa a exposição das teses em sede de sustentação oral. Não o fazendo, a r. decisão agravada cerceia a defesa e, data vênia, padece de evidente nulidade¿.

Argumenta que
¿continua-se a pecar ao dar poderes ao relator a resolver sobre os julgamentos em ambiente presencial ou eletrônico, sem propiciar ao advogado o destaque para o julgamento presencial¿
.

Afirma que
¿o Sistema Libra (1º GRAU), ainda veda acesso aos autos, não se encontra digitalizado em sua integralidade (físico), devendo ser garantido o acesso à defesa aos autos, em especial, em caso de reforma da decisão, garantindo-se ampla defesa¿.

Por isso, conclui dizendo que:
¿por qualquer ângulo que se queira analisar a hipótese desse Agravo Regimental, a r. decisão monocrática combatida não pode sobreviver. Assim, contando com os doutos suprimentos de Vossas Excelências, aguarda-se o seu provimento para que a eg. 2ª Turma de Direito Penal possa apreciar o tema de fundo e conceder a DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL, com contagem de prazo após liberação de autos digitalizados para análise pela defesa, garantindo-se a ampla defesa, e assim fazer JUSTIÇA!¿

É o relatório.
V O T O

O Agravo preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Início o voto destacando que a Secretária Única de Direito Penal certificou, o trânsito em julgado do acordão que confirmou a condenação do agravante.

Pois bem.

Os autos vieram-me distribuídos para o julgamento de recurso de apelação em favor do ora agravante (condenado à pena de 13 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de estupro de vulnerável contra menina de 8 anos de idade, praticado de forma continuada).

Na ocasião, patrocinavam a defesa do acusado os advogados Joyzane Dias Nabiça e Edinelson Melo Martins.

O feito foi pautado na 9ª sessão ordinária de 2020, que se realizou em plenário virtual, com início no dia 15.06.2020 e término no dia 22.06.2020, o anúncio de julgamento foi publicado regularmente em Diário Oficial do dia 04.06.2020 (quinta-feira) e, segundo certidão da Secretária Geral das Turmas Penais (fl. 192), Tânia Maria da Costa Martins,
¿o Apelante restou ciente, via Advogados então constituídos acerca da Sessão supracitada (feito nº 03 na pauta)¿.

Neste ponto, entendo que é primordial destacar que, diante do cenário da pandemia do coronavírus (Sars-Cov-2), foram implementadas uma série de medidas pelo Poder Judiciário como forma de manter as suas atividades e, mesmo trabalhando remotamente desde a suspensão das atividades presenciais (20.03.2020), o Poder Judiciário do Estado do Pará tem atuado ativamente, realizando, desde o dia 25.05.2020, sessões virtuais para julgamento dos recursos de competência das Turmas Criminais.

Anoto que o amplo acesso dos advogados e Defensores Públicos ao Juízo sempre foi garantido por este e. Tribunal e, nesse sentido, diante da impossibilidade de realização de sessões presenciais por questões sanitárias, em atenção à segurança dos magistrados, servidores, partes e - ainda que o agravante não concorde - advogados, existe ferramenta adequada para a realização de sustentação oral por meio de videoconferência, bastando, para tanto, que os defensores
- no caso, os então advogados do acusado, Joyzane Dias Nabiça e Edinelson Melo Martins
- manifestem o interesse de defender as suas argumentações em sessão plenária virtual.

Este procedimento vem sendo adotado com sucesso, inclusive com manifestações elogiosas e reiteradas de maioria dos advogados criminalistas que atuam habitualmente na corte, de forma que não há que se falar em entraves criados pelo Judiciário ao exercício da ampla defesa.

Ademais, destaco, ainda, que não houve qualquer iniciativa dos então patrocinadores da causa em contactar este Tribunal, seja por meio da Secretaria, seja via o meu gabinete - sempre aberto para receber advogados - para alegar eventual problema de saúde ou qualquer outra impossibilidade ou, ainda, solicitar a retirada do feito de pauta de julgamento virtual.

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto em favor do então apelante foi regularmente julgado em
sessão pública
, tendo sido proferida decisão contrária às pretensões da defesa.

Após transcorrido o prazo para recurso do acórdão, o acusado constituiu novo advogado - Dr. Jander Helson de Castro Vale - que apresentou petição pugnando pela devolução do prazo recursal uma vez que,
¿[n]ão teve conhecimento de (sic) data de julgamento, por seus advogados, uma vez que somente na data de hoje, procurando contato com seus advogados, anteriormente constituído (sic), foi informado que:
O DR. EDINELSON MELO MARTINS (OAB/PA 19.215E) contraiu COVID 19 (SARS COV) encontrando-se em quarentena, e impossibilitado de prestar assistência.
A Dra. JOYZANE DIAS NABIÇA (OAB/PA 23. 726) encontra-se em Licença Maternidade, também, por direito, impedida de prestar assistência ao acusado¿.

O pedido foi negado,
pois o peticionante não foi capaz de comprovar as impossibilidades alegadas
e, como demonstrado, não houve qualquer irregularidade no feito, tendo as publicações atendido aos prazos regulares, bem como os advogados que exerciam a defesa do apelante à época foram regularmente intimados da data do julgamento.

Assim, decidi, monocraticamente, pela negativa da devolução do prazo, com fundamento no art. 133, X, do Regimento Interno do TJ/PA que autoriza ao relator:
¿Art. 133. Compete ao relator:
(...)
X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e
mandar arquivar ou negar seguimento a pedido
ou recurso claramente intempestivo ou
incabível
;¿

Nesse ponto, averbo que não há ofensa ao princípio da colegialidade, haja vista a existência de previsão regimental para que o relator julgue, monocraticamente, pedidos incabíveis.

Ademais, não existem elementos nos autos que justifiquem a devolução do prazo recursal à defesa, uma vez que, além dos trâmites de publicação do julgamento terem se dado de forma idônea, não houve a comprovação devida dos argumentos defensivos - que a advogada Joyzane Nabiça estava afastada em licença maternidade e impossibilitada de exercer suas funções, bem como que o advogado Edinelson Martins encontrava-se acometido por COVID-19, em estado tão grave que não podia sequer se comunicar com o Juízo e pedir adiamento do julgamento do recurso interposto.

Nesse sentido, colaciono decisão monocrática do Ministro João Otavio Noronha, na qual se manifesta a respeito de pedido de devolução de prazo recursal, em especial, fundamentado em argumento semelhante:
¿PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.676.903 - RJ (2020/0056675-8)
RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
REQUERENTE : PAULO FELIPE DE SOUZA
REQUERENTE : NAYARA GOMES DA SILVA
ADVOGADO : DELVAIR FERREIRA DA SILVA - RJ005405
REQUERIDO : DENICE DE OLIVEIRA TERRA
ADVOGADO : DULCE P S MEDEIROS - RJ042505
DECISÃO
Expediente Avulso referente à Petição n. 428709/2020.
Trata-se de petição apresentada em expediente avulso por PAULO FELIPE DE SOUZA e NAYARA GOMES DA SILVA, nos autos do AREsp n. 1.676.903-RJ, na qual requer a devolução do prazo recursal, com a republicação da decisão de fl. 715/716 e consequente anulação da certidão de trânsito em julgado de fl. 719.
Alegam que "em vista do estado de saúde de seu patrono, que abaixo subscreve, que, por ser
diabético, cardíaco, hipertenso, e apresentar 75 anos de idade, integra o chamado grupo de altíssimo risco alertado pela pandemia do COVID 19
, que acarretou, por meio do Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, o reconhecimento oficial do estado de calamidade pública no Brasil, e, desde então,
permanece em máximo confinamento em sua residência há exatos 3 meses e meio
, imposto pelo estado de emergência, e o único meio de exercer a militância jurídica era através da Casa do Advogado de sua cidade, ( Petrópolis - Rio de Janeiro, uma vez que necessita de suporte técnico para manejar o processo judicial eletrônico), a qual também se encontrou fechada desde início abril/20, reabrindo em junho/2020, em regime de agendamentos" (fl. 3 do expediente avulso).
É o relatório. Decido.
Não há como atender ao pleito dos requerentes.
O Superior Tribunal de Justiça somente reconhece a configuração de justa causa ou força maior para fins de dilação do prazo recursal, quando demonstrado que a doença que acometeu o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR DECLARADA NULA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. ADVOGADO DOENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que somente se admite a alegação de justa causa ou força maior para fins de dilação do prazo recursal, quando demonstrado que a doença que acometeu o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
2. In casu, a alta hospitalar ocorreu em 21.11.2016, mas somente em 12.12.2016, isto é, 21 dias após o fim da internação médica, o ora peticionário requereu a devolução do prazo recursal.
3. Com efeito, não estão caracterizados a força maior ou o justo motivo que impossibilitariam completamente a atuação do advogado, a justificar a restituição de prazo, na medida em que a recomendação médica de que o ora peticionário deveria permanecer afastado de suas atividade por 30 dias não é suficiente para comprovar que a parte, atuando em patrocínio próprio, encontrava-se totalmente impossibilitada de peticionar, ainda que por meio eletrônico, ou de constituir outro advogado nos autos.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt na PET no AREsp 857.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017 - negritos nossos) No caso dos autos, os requerentes, em que pese a pandemia e o fato de seu representante legal ser idoso e do grupo de risco, como alegado, não comprovaram a impossibilidade de ele ter substabelecido os poderes a ele atribuídos a outro defensor.
Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO de restituição do prazo
.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de junho de 2020.
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente
(Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 04/08/2020) (grifei)

Por fim, quanto à alegação de que os autos não se encontram digitalizados no Sistema
Libra
, é importante salientar que estes autos ainda tramitam por meios físicos e, inclusive,
foi deferido pedido de vistas ao advogado
(decisão de fls. 193-194).

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego

provimento
ao agravo para que seja mantida a decisão recorrida, que não devolveu prazo para recurso, em todos seus termos.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator